Tribunal: TJSP
Processo: 1019015-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE – ART. 7o DO CDC – AUTORA QUE ERA BENEFICIÁRIA (DEPENDENTE) NO PLANO DE SAÚDE UNIMED PAULISTANA COM CLÁUSULA DE REMISSÃO, POR CINCO ANOS, EM CASO DE MORTE DO TITULAR - MORTE QUE OCORREU DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM A ALIENAÇÃO COMPULSÓRIA DA

Ementa:

PLANO DE SAÚDE - APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE - LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE – ART. 7o DO CDC – AUTORA QUE ERA BENEFICIÁRIA (DEPENDENTE) NO PLANO DE SAÚDE UNIMED PAULISTANA COM CLÁUSULA DE REMISSÃO, POR CINCO ANOS, EM CASO DE MORTE DO TITULAR - MORTE QUE OCORREU DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO – COM A ALIENAÇÃO COMPULSÓRIA DA CARTEIRA DA UNIMED PAULISTANA A AUTORA FIRMOU NOVO CONTRATO COM A CENTRAL NACIONAL UNIMED, ASSUMINDO O PAGAMENTO DAS MENSALIDADES E PRETENDEU COM A AÇÃO ISENÇÃO DO PAGAMENTO ATÉ O FIM DO PRAZO DA REMISSÃO E A CONTINUIDADE DO CONTRATO – REMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE - NÃO HÁ DIREITO ADQUIRIDO ÀS CONDIÇÕES ANTERIORES – NÃO SE TRATA DE SUCESSÃO DE EMPRESAS E NEM DE COMPRA DA CARTEIRA, MAS NOVO CONTRATO, NÃO SUJEITO A CLÁUSULAS DO CONTRATO ANTERIOR – MANUTENÇÃO DA AUTORA NO PLANO DE SAÚDE – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA NORMATIVA N. 13 DA ANS, E DO ARTIGO 30, § 3o DA LEI N. 9.656/98. POSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SEGURO PELO DEPENDENTE, DESDE QUE CUMPRA AS CONDIÇÕES CONTRATUALMENTE IMPOSTAS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA AUTORA, DEPENDENTE, DE SER MANTIDA NO PLANO POR PRAZO INDETERMINADO – AUTORA QUE DEVE ARCAR COM AS MENSALIDADES DESDE A MORTE DO TITULAR – MULTA DIÁRIA DE R$ 1.000,00 MANTIDA – EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR DEVE SER COMPROVADO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO AFASTADA, POR ORA- DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO